Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723087-76.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILENE HENRIQUE DOS SANTOS APELADO: CLARO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID 17721449. A ré requer a juntada da comprovação do cumprimento das obrigações estipuladas em sentença e pede a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo Civil. Intimada a se manifestar, a autora ressalta que existe recurso pendente de apreciação, pelo que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Acrescenta que os valores depositados em juízo deverão ser analisados pela contadoria judicial após o trânsito em julgado do processo. (ID 17923238) Prossiga-se o julgamento da apelação. Brasília-DF, 21 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator